Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719361-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 220 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES APELADO: CHRISTYAN ROBERTO DIAS, ERCILIA ALESSANDRA STECKELBERG D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo legal, acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões constantes do ID no 74347557. Brasília, DF, em 25 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator